Tribunal: TJDFT
Processo: 0732430-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732430-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLASTICA PRA TODOS LTDA AGRAVADO: ADRYELE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Plástica Pra Todos Ltda. contra a decisão de homologação dos honorários periciais nos autos n.o 0705873-91.2025.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na (in)ocorrência de excesso no valor dos honorários periciais homologados pelo e. Juízo de origem. Eis o teor da decisão ora revista: É com base em parâmetros objetivos e na ponderação dos elementos de complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade, que os honorários periciais são fixados. Partindo do esclarecimento sobredito, entendo que os honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional à complexidade da matéria bem assim com as 51 (cinquenta e uma) horas de trabalho, conforme justificado pelo perito ao ID 240172818. Diante disso, homologo a proposta de honorários periciais de ID 241838542, e concedo à parte ré o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento dos honorários. Alerto à parte ré que o prazo não será prorrogado sem justificativa plausível. Ao perito para ciência. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a plausibilidade jurídica do direito invocado pela Agravante decorre da manifestação de evidente ilegalidade na decisão de primeiro grau, que homologou honorários periciais em patamar de R$ 15.000,00, correspondente a 30% do valor da causa (R$ 50.000,00), sem qualquer consideração crítica ou motivação vinculada aos critérios legais e normativos que regem a matéria”; (b) “a decisão agravada também incorre em nulidade absoluta por ausência de fundamentação adequada, na forma do art. 489, §1o, incisos II e III, do CPC, pois não enfrentou os argumentos apresentados pela Agravante na impugnação à proposta pericial (ID 242890106), nem justificou de forma razoável o valor arbitrado, o que compromete sua validade e eficácia”; (c) “a jurisprudência é pacífica no sentido de que a imposição de valores excessivos a título de honorários periciais compromete o direito de acesso à prova e, por conseguinte, à justiça”; (d) “a fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo vedado impor à parte valores que inviabilizem, na prática, o exercício do direito à produção da prova”; (e) “a decisão de ID 242970926 limitou-se a acolher a estimativa apresentada unilateralmente pelo expert, baseada em 51 horas de trabalho a um valor-hora de R$ 294,00, sem que o Juízo tenha procedido à análise crítica de tais critérios legais, tampouco tenha considerado os elementos trazidos na impugnação (ID 242890106)”; (f) “trata-se de perícia médica simples, típica em ações indenizatórias da área de responsabilidade civil por erro médico”; (g) “a mera estimativa de horas técnicas apresentada pelo perito não goza de presunção absoluta de veracidade, devendo estar sujeita ao controle judicial, sobretudo quando impugnada com base em parâmetros legais e jurisprudenciais concretos”; (h) “a decisão de ID 242970926 padece de vícios materiais e formais que impõem sua reforma, seja para adequar o valor dos honorários periciais à realidade do processo (R$ 3.000,00, conforme sugerido), seja para reabrir a discussão sobre a proposta apresentada, observando-se os critérios normativos e jurisprudenciais aplicáveis”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para “1. redução do valor dos honorários periciais ao patamar de R$ 3.000,00, ou outro que Vossa Excelência entenda proporcional; 2. subsidiariamente, que seja facultado o parcelamento da verba (CPC, art. 95, §4o); 3. alternativamente, a substituição do perito por profissional que aceite o encargo por valor compatível com os critérios da Resolução CNJ no 232/2016”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, na qual teria sido deferida a produção de prova pericial para constatação de eventual “erro médico” em procedimentos cirúrgicos estéticos (“lipoescultura, abdominoplastia c/c correção de cicatriz e mastopexia com prótese de silicone”). Pois bem. Os honorários periciais devem ser fixados de acordo com o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, tudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Lei n.o 9.289/1996, art. 10). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que após a impugnação, à proposta de honorários periciais, apresentada pela parte ré (ora agravante), o médico perito, ao reduzir a proposta inicial de R$ 16.830,00 para R$ 15.000,00, teria apresentado justificativa devidamente fundamentada, na qual pontuou, em síntese: (i) “despesas referentes marcação de perícia com tempo destinado à mesma e necessidade de leitura e intelecção do processo, bem como decisão baseada à luz do mais atual conhecimento científico”; (ii) “a necessidade de exame clínico a ser agendado, análise criteriosa de prontuário médico e exames relacionados para posterior confecção de laudo pericial”; (iii) “o preparo do perito, a especialidade vinculada, o trabalho a ser realizado, a complexidade do caso e os valores médios cobrados por perícias médicas semelhantes no âmbito deste tribunal”; (iv) “a carga estimada de trabalho e a utilização de horas de trabalho deste perito, ao custo de R$294,00 a hora trabalhada, sensivelmente menor que a proposta na resolução N.274/2017 CRM que considera justo o valor de R$ 390,00 a hora trabalhada” (id 241838542). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o perito médico teria justificado especificadamente os parâmetros utilizados para a estimativa apresentada, e não teria sido, aparentemente, constatada qualquer abusividade ou desproporcionalidade dos honorários periciais homologados pelo juízo, até porque a parte agravante não teria demonstrado de forma contundente que a quantidade de hora estimada estaria em desacordo com o trabalho a ser desenvolvido. Assim, tem-se por insubsistente, por ora, a alegação de que a proposta de honorários não seria condizente com a complexidade da matéria, especialmente em razão dos quesitos apresentados. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO JUDICIAL. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)3. Não foram evidenciados os elementos factuais suficientes no sentido de que a conclusão exarada pelo experto, designado pelo Juízo singular, estaria equivocada. 3.1. Trata-se de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelo recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. Recurso desprovido.(acórdão 1726756, Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 25.7.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. MODALIDADE. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. 2. A ausência de demonstração de que o valor das horas de trabalho do perito não condiz com o preço do mercado, que o volume total de trabalho a ser desempenhado é incondizente com a causa e que o arbitramento dos honorários periciais não observou os critérios indicados no art. 10 da Lei n. 9.289/1996 impossibilita a redução da remuneração do perito. 3. Agravo de instrumento desprovido. (acórdão 1713439, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA DJE: 23.6.2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator